Tribunal: TJMT
Processo: 0002691-25.2019.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002691-25.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO DA SILVA CRUZ (APELANTE), ANICETO ONOFRE DE ALMEIDA - CPF: 786.574.741-15 (VÍTIMA), EMERSON SILVA DE ALMEIDA - CPF: 059.133.821-10 (VÍTIMA), JACI CARMEM MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO MARCIO DA SILVA CRUZ - CPF: 038.304.831-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS APELANTES. PEDIDO DO PRIMEIRO APELANTE.
1.

ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA, COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DELEGACIA E JUDICIALMENTE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO EM CRIMES PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS.
NEGATIVAS DE AUTORIA VAZIAS E DISSOCIADAS DO CONTEXTO DE PROVAS. PLEITO DO SEGUNDO APELANTE
2.

PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL
. MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES VALORADA NEGATIVAMENTE SEM VINCULAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. DESLOCAMENTO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO READEQUADA.
NE REFORMATIO IN PEJUS
3.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. INVIABILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ATESTANDO O USO DA ARMA DURANTE O CRIME. RÉU CONFESSO. ENUNCIADO Nº. 1 TCCR/TJMT. RECURSOS
DESPROVIDO
S.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Considerando frágil e isolada do conjunto probatório a versão fática apresentada pelo acusado (negativa de autoria), em cotejo com a segura e firme prova oral coligida em desfavor do apelante, com destaque para o indubitável reconhecimento realizado pelas vítimas, não há que se falar em absolvição por fragilidade de provas, devendo ser mantida a escorreita condenação.

2.
Há o entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão de fundamentação para a circunstância judicial (art. 59, CP) mais adequada, mesmo diante de recurso da defesa, desde que tal procedimento não ofenda o princípio
ne reformatio in pejus
(
AgRg no AgRg no AREsp n. 690.133/RS
).

3.
Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo no crime de roubo, as palavras da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, afirmando, inclusive, que os agentes do crime efetuaram um disparo com o armamento, aliado à confissão do réu (que afirmou em juízo ter “alugado” o artefato), sendo, pois, desnecessária/prescindível a apreensão e perícia do artefato para configurar a causa especial de aumento de pena (
Enunciado nº. 1

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações criminais
interpostos a tempo e modo por
Carlos Eduardo Pinho Azambuja
e
Mário Marcio da Silva Cruz

contra a sentença anexada sob ID 103897987 – fls. 283/316,
porque
Mário Márcio
e
Carlos Edduardo

teriam agido mediante mais de uma ação, praticando delitos da mesma espécie em razão dos fatos narrados na AP nº. 2235-75.2019.8.11.0006 - Cód. 247542 e AP nº. 2691-25.2019.8.11.0006 – Cód. 248101. As referidas Ações Penais foram julgadas em conjunto, mediante conexão processual (art. 76, CPP), pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.

Diante desse contexto,
Mário Marcio da Silva Cruz
foi condenado pela autoria dos delitos de
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inc. I do CP), por duas vezes em continuidade delitiva (art. 71, do CP), nos autos de Códigos 248101 e 247542, à pena definitiva de
8 anos, 7 meses e 1 dia
de
reclusão
, e ao pagamento de
29 dias-multa
, em regime
semiaberto
.

Já
Carlos Eduardo Pinho Azambuja
foi condenado pelo delito de
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inc. I do CP), em razão do processo de Cód. 248101, à pena de
6 anos, 8 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
25 dias-multa
, e foi
absolvido
nos autos de Cód. 2247542, com fulcro no art. 387, VII, CPP.

Ao final do
decisum
, o sentenciante realizou a
detração penal
em favor dos réus, restando fixada a pena para
Mário Márcio
em
7 anos, 7 meses e 24 dias

de reclusão, e, para
Carlos Eduardo
em
5 anos, 9 meses e 7 dias
de reclusão, mantendo o regime ora imposto

(ID 103897987 – fl. 313/315).

Em razões recursais, a defesa de
Mário Márcio
pugnou a
absolvição
invocando a ausência de prova, diante da fragilidade dos elementos colhidos e destaca que as vítimas não o reconheceram pessoalmente (ar. 226, CPP), prequestionando toda a matéria (ID 103897988).

A defesa de
Carlos Eduardo
almejou
a fixação da pena basilar no mínimo legal,
diante de
fundamentação inidônea
, por entender que o sentenciante utilizou a qualificadora do emprego de arma de fogo, na 1ª fase da pena, indevidamente. Por fim, requereu o
afastamento
da qualificadora
do emprego de arma de fogo
em razão da ausência da apreensão o artefato, bem como da ausência de perícia técnica
(ID

103898451).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
dos recursos (ID 103897989 e 103898455).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos, lançando em sua Ementa (quanto ao pedido de
Carlos Eduardo
), entendimento sobre a
possibilidade
de fixar a pena basilar em seu mínimo legal, tratando-se apenas de erro material, haja vista que ao longo do parecer manifesta-se pelo desprovimento do pedido, conforme livre transcrição do sumário que segue (ID

112558485):

“Sumário: – Apelação criminal -

Roubo majorado – Irresignação defensiva. 1. Do apelante Mário Márcio da Silva Cruz. - Negativa de autoria – Alega divergência nos depoimentos prestados pelas vítimas – Improcedência – Elementos probatórios suficientes para embasar a condenação – Provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que demonstram, de maneira sólida, a autoria atribuída ao apelante – Acusado reconhecido pelas vítimas. 2. Do apelante Carlos Eduardo Pinho Azambuja. 2.1. Pena-base. Pugna pela readequação da pena-base – Majorante utilizada como circunstância autônoma do art. 59 do CP –
Possibilidade
– Havendo majorantes sobressalentes, elas podem ser deslocadas para a primeira fase para majorar a pena-base – Precedentes do STJ e TJMT - 2.2 Da majorante do emprego de arma de fogo. Requer a exclusão da majorante – Sustenta que a arma não foi apreendida e periciada – Impossibilidade – Prescindibilidade de apreensão e perícia da arma, quando há outras provas de sua utilização, como o depoimento das vítimas –
Pelo desprovimento dos recursos
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022